Tribunal: STF
Processo: Rcl 70024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Cynara Brito Mariz de Moraes, contra ato praticado pela Universidade Federal de Pernambuco, que determinou a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “A reclamante é servidora pública federal ocupante do cargo de Assistente em Administração, tendo ingressado no serviço público em 24/03/2014, com lotação inicial na Fundação Universidade Federal de Brasília – FUB e posterior redistribuição, em 13/06/2016, para a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (conforme registros funcionais publicados no Portal da Transparência1 ). 



    Uma vez que, originariamente, integrava o quadro de servidores da FUB, a reclamante percebia em sua remuneração o pagamento do percentual de 26,05%, relativo à URP/89, em decorrência de direito reconhecido na Ação Reclamatória Trabalhista n. 03851989061000, proposta pelo sindicato representante dos servidores técnico-administrativos da FUB.



    Tal direito foi reafirmado por este E. STF no Mandado de Segurança n. 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB, no qual, em 21/09/2010, foi deferida liminar pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, “para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. 



    A decisão foi confirmada em caráter definitivo em 29/09/2023, quando, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi concedida a ordem “para assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante”. 



    O percentual de 26,05%, atinente à URP/89, permaneceu sendo pago à reclamante após a sua redistribuição para a UFPE, até que, em maio de 2022, a reclamada comunicou, via e-mail, a suspensão do pagamento da vantagem a partir do mês seguinte, anexando cópia do Processo Administrativo n. 23076.054829/2019-62 (em anexo), no âmbito do qual foi definida a exclusão da rubrica. 



    Nos autos do Processo Administrativo n. 23076.054829/2019- 62, foi acostado o Parecer n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, no qual o Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal conclui que “os servidores da Fundação Universidade de Brasília - UnB, redistribuídos para outras instituições de ensino superior, deixam de ser alcançados pelos efeitos das liminares proferidas nos Mandados de Segurança nº 26.156/DF e nº 28.819/DF, por não mais pertencerem à categoria substituída pelos sindicatos impetrantes”. 



    Posteriormente, a Procuradoria Federal da UFPE emitiu a Cota n. 2/2021/PF-UFPE/PRF5/AGU, direcionada à Diretoria de Administração de Pessoal daquela universidade, orientando-a a dar cumprimento ao entendimento supramencionado e, ato contínuo, a Diretoria de Administração de Pessoal exarou o Despacho n. 4140/2021, encaminhando o feito à Coordenação de Pagamento de Pessoal “Para ciência e providências acerca da COTA Nº. 2/2021/PF-UFPE/PRF5/AGU”. (eDOC 1, id a5fd22f5)



    Nesses termos, sustenta que ”não obstante a reclamante tenha percebido a vantagem por mais de oito anos, a parcela foi inesperadamente suprimida de seus contracheques em junho de 2022, causando-lhe graves prejuízos de ordem financeira e em claro desrespeito à decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 28.819/DF, que estava em plena vigência e que foi posteriormente confirmada com a concessão da ordem naquele feito, em 29/09/2023, exsurgindo, portanto, a imperatividade da procedência da presente Reclamação para assegurar a autoridade do referido decisum.”



    Alega, ademais, que o próprio instituto da redistribuição pressupõe a equivalência de vencimentos e o interesse da Administração para que se concretize, conforme se depreende da previsão expressa da Lei n. 8.112/1990.



    Aduz, ainda, que o art. 10 do Decreto n. 2.839/1998 impõe à Administração que, “Na hipótese de redistribuição de cargo ocupado, o órgão ou a entidade em que passou a ser lotado o servidor fica responsável pelo pagamento de sua remuneração, inclusive das vantagens ou aumentos decorrentes de decisão judicial”. 



    Requer, liminarmente, o restabelecimento do pagamento da URP/89. No mérito, pede a procedência da reclamação para determinar à reclamada que promova a imediata reinclusão em folha de pagamento da parcela referente à Unidade de Refere^ncia Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, bem como de que se abstenha de praticar atos dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada da referida parcela.“ Pugna, também, pelo deferimento do benefício da justiça gratuita. (eDOC 1, p. 12)



    A reclamante aditou a petição inicial, juntando documentos que entende pertinentes (eDOC 11; ID: d8aa416b)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 10 - ID: 323af0ea)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Explico.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Esta Corte também já firmou orientação no sentido de que a decisão proferida no MS 28.819/DF estende seus efeitos para eventuais servidores públicos redistribuídos e que tenham sido beneficiados pelo julgado, tendo em vista que um dos pressupostos da redistribuição, previsto no art. 37, II, da Lei nº 8.112/1990, é a equivalência de vencimentos.



    Ademais, assentou-se que o significado que se extrai da equivalência de vencimentos previsto na norma mencionada apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional.



    Portanto, estando presentes os requisitos legais para o deferimento da redistribuição, notadamente o interesse da Administração Pública e equivalência dos vencimentos, aferidos no momento de proferimento do ato administrativo, tem-se configurada a obrigatoriedade de se preservar a remuneração recebida pelo servidor.



    Efetivamente, o deferimento da redistribuição conduz à conclusão de que todos os pressupostos apreciados pela Administração Pública e exigidos pela lei foram atendidos. Além disso, pressupõe-se que a aderência do poder público a tais pressupostos não será alterada, independentemente da efetivação da alteração da distribuição do servidor, ou seja, que tanto o pressuposto do interesse público quanto da equivalência de vencimentos será mantido após a conclusão do procedimento. 



    A linha condutora dessa conclusão reside nos princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimento, posto que a expressa manifestação da Administração Pública quanto a tais pontos gera uma expectativa legítima quanto ao conteúdo deles, no caso consubstanciada na confiança de que a equivalência será mantida, com a manutenção do pagamento da URP, na forma realizada antes da redistribuição, ainda que em ente público diverso.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA PROFERIDA NO MS 28.819/DF. SERVIDORES PÚBLICOS. REDISTRIBUIÇÃO. URP DE FEVEREIRO DE 1989. CORTE REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte no MS 28.819/DF, surpreendendo os servidores após a ocorrência da distribuição do cargo. III - O fato do servidor ter sido redistribuído para outra Universidade não afeta a sua pretensão no MS 28.819/DF, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV), da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. IV -Agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 41.778 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.03.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica. (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.499 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021)



    Pois bem.



    Na espécie, relata-se que a reclamante era servidora originariamente vinculada aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, sendo posteriormente, redistribuída à Universidade Federal de Pernambuco, em 13.06.2016.



    Consta ainda dos autos, que a reclamante percebia, desde seu ingresso no serviço público federal, parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, decorrente de decisão judicial transitada em julgado. 



    Ocorre que, no Âmbito da Universidade Federal de Pernambuco foi aberto o Processo Administrativo 23076.054829/2019-62, o qual concluiu pela exclusão da referida rubrica de seus vencimentos, com base no Parecer n. 00002/2020/NTCU/DEPCONSU/PGF/AGU, “no qual o Departamento de Consultoria da Procuradoria-Geral Federal conclui que “os servidores da Fundação Universidade de Brasília - UnB, redistribuídos para outras instituições de ensino superior, deixam de ser alcançados pelos efeitos das liminares proferidas nos Mandados de Segurança nº 26.156/DF e nº 28.819/DF, por não mais pertencerem à categoria substituída pelos sindicatos impetrantes”. Assim, a parcela foi integralmente suprimida desde maio de 2022.



    Feitas essas considerações, saliento que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. 



    E, na presente hipótese, repiso tratar-se de servidora que, desde o seu ingresso no serviço público em, 24/03/2014, percebeu continuadamente a parcela referente à URP/1989, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.  Prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente